Tribunal: TJMT
Processo: 1006665-23.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006665-23.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS GONZALES CARDOSO - CPF: 037.308.771-35 (RECORRIDO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A - CNPJ: 07.730.797/0006-36 (RECORRENTE), SERGIO MENDES CAHU FILHO - CPF: 044.557.994-35 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LEAL CLEMENTINO DE ARAUJO - CPF: 039.225.984-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA MECÂNICA EM VEÍCULO ALUGADO. PASTILHAS DE FREIO DESGATADAS. RISCO DE ACIDENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Falha mecânica incontroversa, com fornecimento de automóvel sem condições satisfatórias, expondo os consumidores a riscos graves de um acidente automotivo (desgaste em pastilhas de freio), mostra-se devida e, portanto, correta a condenação ao pagamento pelos danos morais experimentados.

2.

Quantum
que se adequa ao critério da razoabilidade, em especial pelo risco de acidente.

3. Não demonstrados os danos patrimoniais suportados, deve ser afastada a condenação nesse ponto

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto em face de parcial procedência dos pedidos para
“CONDENAR o demandado ao pagamento no valor de R$ 2.092,87 (dois mil, noventa e dois reais e oitenta e sete centavos), à título de dano material, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso do acordo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. CONDENAR AINDA o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, devendo incidir a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, pois a responsabilidade é contratual e atrai a aplicação do art. 405 do CC”.

Em suas razões, em síntese, aduz que não restaram demonstrados os supostos danos materiais e que a situação não ultrapassa as raias do mero aborrecimento.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1006665-23.2023.8.11.0003

Polo Ativo

FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A

Polo Passivo

VINICIUS GONZALES CARDOSO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar a ocorrência de danos materiais e morais decorrentes de falha mecânica em veículo alugado.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

“
No mérito, verifica-se que a controvérsia instaurada giza-se em saber se o autor sofreu dano moral e material em razão do defeito apresentado pelo veículo alugado na empresa demandada ou não.

Fato incontroverso nos autos é o aluguel pelo demandante de veículo na requerida, bem como o defeito apresentado pelo automóvel, quando estava em viagem para a
cidade turística de Capitólio/MG
, uma vez que, a parte requerida não apresentou nenhum para comprovar a ausência de defeito apresentada nas pastilhas de freios, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Do dano material:

Tenho que o dano material é inconteste neste caso, vez que não fora impugnado de forma específica pela empresa demandada.

Dessa forma, a devolução de tal quantia é medida que se impõe.

Do dano moral:

Quanto ao dano moral pleiteado, tenho que de igual forma, o mesmo se revela devido, em razão do defeito apresentado pelo veículo alugado, o autor ficou impossibilidade de usar o bem para o passeio, além da angustia em conduzir um veículo claramente sem segurança.

Nesse sentido, sabe-se que, ao teor do que dispõe o art. 14 do CDC,
"o fornecedor de serviço responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

Dessa forma, entendo que restou demonstrado a ocorrência de dano moral, susceptível de indenização.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei n. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
o pedido inicial para o fim de:

CONDENAR
o demandado ao pagamento no valor de R$ 2.092,87 (dois mil, noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)
, à título de dano material,
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso do acordo e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENAR AINDA
o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, devendo incidir a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação,
pois a responsabilidade é contratual e atrai a aplicação do art. 405 do CC”
.

Pois bem. Em detida análise aos fatos e documentos constantes dos autos, é possível certificar que a empresa embasa a defesa no fato de que o recorrido vistoriou o veículo e que o defeito ocorreu após o percurso de 6 (seis) horas, o que alega caracterizar vício oculto a afastar a responsabilidade.

Danos morais.
Nesse ponto, razão não assiste.

Descabe o fundamento de que, ao trafegar por uma distância considerável o autor teria dado causa ao desgaste das pastilhas de freio.

Certo é que uma pastilha de freio tem duração de 30 a 40 mil quilômetros e, pelo serviço fornecido pela empresa (locação de veículo), o mínimo que deve ocorrer é a manutenção periódica dos veículos a permitir utilização satisfatória do veículo, especialmente por se tratar de desgaste natural da peça.

Na hipótese dos autos, a ocorrência do fato é incontroversa, e, embora a recorrente se insurja quanto à existência do dano moral, não é demais relembrar que a situação em cotejo se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que, em seu art. 14, dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido. (...) § 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Não é demais lembrar que a recorrente sequer acostou aos autos os comprovantes de revisões periódicas no veículo locado, como forma de se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência do defeito.

Assim, como bem restou consignado na sentença recorrida, é evidente que o recorrido foi indevidamente exposto aos riscos de um acidente automotivo, em patamares acima do ordinário, em razão de conduta imputável à recorrente.

Além disso, ainda que a recorrente tenha custeado os reparos quando acionada, isso não a exime de responsabilidade pelo ocorrido, nem exclui os danos derivados da insegurança experimentada pelo autor.

Diferentemente do que sustenta a parte recorrente, a frustração experimentada pelos consumidores e a angústia de receber um automóvel em condições diferentes do que foi avençado extrapolam o parâmetro comum considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, razão pela qual entendo correta a condenação a título de danos morais.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEFEITO MECÂNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de danos de natureza patrimonial e extrapatrimonial decorrentes de inadimplemento contratual alusivo à locação de veículo. 2. A relação jurídica existente entre as partes decorre de relação de consumo. Nesse sentido, à vista do princípio da especialidade, deve ser aplicada a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor. 3. O defeito mecânico em embreagem costuma ocorrer em virtude da ausência de manutenção no veículo. Eventual responsabilidade do fornecedor será afastada mediante a demonstração do uso indevido do automóvel pelo consumidor ou a partir da comprovação de revisões periódicas no veículo locado. 4. O demandante deve provar, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, o fato constitutivo de sua pretensão. Diante da verossimilhança das alegações formuladas pela apelada e uma vez ausente a comprovação de que o defeito decorreu da utilização inapropriada do veículo, não é possível o acolhimento da pretensão manifestada pelo fornecedor. 5. A solicitação da prestação de serviço de guincho não constituiu violação às claúsulas do contrato de locação. 6. Diante da comprovação de falha na prestação de serviço de locação de veículo consubstanciada pelo fornecimento de automóvel sem condições satisfatórias de uso, é devida a compensação dos danos morais experimentados pelo consumidor. 7. O valor da compensação financeira pelo dano sofrido deve obedecer ao critério bifásico consagrado pela jurisprudência pátria, e ainda, observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.1. No caso em deslinde esses critérios foram observados, razão pela qual o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não deve ser alterado. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07177048320188070001 DF 0717704-83.2018.8.07.0001, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/11/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. VEÍCULO LOCADO COM DEFEITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA LOCADORA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 14 E 18 DO CDC. SISTEMÁTICA NORMATIVA QUE TEM COMO OBJETIVO MAIOR O RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA E A HARMONIA DOS INTERESSES ENVOLVIDOS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, DANDO APLICABILIDADE A RATIO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E EFETIVIDADE À TEORIA DA QUALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. COMANDO SENTENCIAL MANTIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0019637-90.1998.8.05.0001, Relator (a): Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 28/05/2019 )

(TJ-BA - APL: 00196379019988050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2019)

No que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por essa parametrização, a quantia estabelecida em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende as circunstâncias fático-probatórias, pois se mostra justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado, não representa excesso nem é ínfimo.

Danos materiais.
Por outro lado, quanto à condenação em danos materiais, razão assiste à recorrente.

Denota-se que não há provas dos danos alegados, não sendo estes presumíveis.

Soma-se o fato de que os documentos juntados no id. 206485220 referem-se a passagens aéreas, o que em nada coaduna com os fatos discutidos na presente demanda.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para afastar a condenação em indenização por danos materiais, mantendo-se incólume a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado, deixo de fixar custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024